Tribunal: STF
Processo: ARE 1331269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. NATUREZA DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATUAÇÃO DOS DEMANDADOS QUE SE DEU DE ACORDO COM AS SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 20 DO CPC. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
    1. Caso em que autor, ex-Procurador-Geral do Estado, pretende ver os réus condenados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de supostas denúncias de irregularidades na atuação da Procuradoria-Geral do Estado no ano de 1999 quando da contratação de escritório privado de advocacia para atuar em defesa dos interesses da FEBEM (atual FASE), diante de autuação por parte do INSS.
    2. Preliminares rejeitadas, ante a inconsistência da fundamentação. Agravo retido que deve ser apreciado pelo Tribunal, mediante reiteração veiculada na apelação. Desacolhimento dos embargos de declaração que não representa negativa de prestação jurisdicional. Sentença que analisou de forma correta a causa de pedir.
    3. Atendido o art. 523 do Código de Processo Civil, merece ser apreciado o agravo retido interposto pelo autor. Contradita de testemunha que foi corretamente indeferida, uma vez que não possuía vinculação com nenhuma das partes a ponto de comprometer o conteúdo de suas declarações. Existência de posicionamento político pessoal da testemunha que não leva à desconsideração de seu depoimento, ante a própria natureza dos fatos que embasam a pretensão autoral.
    4. Ausência de comprovação da efetiva ofensa à honra do autor, uma vez que os réus somente agiram de acordo com as suas atribuições da época ao questionar atos da PGE visando garantir a manutenção do controle da legalidade dos atos da administração pública. Ônus probatório acerca da ocorrência do dano moral que era do demandante. Artigo 333, I, do CPC. Manutenção da sentença de improcedência.
    5. Honorários advocatícios que foram fixados de forma adequada e proporcional, de acordo com a previsão contida no artigo 20 do Código de Processo Civil. Manutenção da verba advocatícia. Apela e recurso adesivo desprovidos.
    6. Não há necessidade de o julgador analisar todas as normas constitucionais e infraconstitucionais ventiladas pelas partes, para fins de prequestionamento.
    7. Sentença integralmente mantida. Recursos desprovidos.
    AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. UNÂNIME.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e V; 5º, incisos V, VIII, X, XXXV, XXXVI, LIV, LV, § § 1ª, 2º e 3º; 19, inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do momento e as condutas das partes, não considero que os questionamentos realizados pelos réus em relação à atuação da PGE e do Procurador -Geral do Estado tenham destoado do nível esperado para tal tipo de debate naquele momento. As declarações feitas não foram suficientes para macular a imagem do demandante ou atingir a honra de forma gravosa a ponto de lhe impor sofrimento, com o que não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência dos requisitos para a responsabilidade civil.“
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente